Tribunal: TJMT
Processo: 0009976-28.2000.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No 0009976-28.2000.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelado: Central Peças Garcia LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor de Central Peças Garcia LTDA., reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinta a execução fiscal.
Inconformado, o Estado de Mato Grosso alega, em apertada síntese, a nulidade da sentença em razão da ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, bem como a inocorrência da prescrição intercorrente, pois não houve inércia de sua parte, tendo adotado as diligências sem deixar escoar o prazo.
Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja determinado o normal prosseguimento da execução fiscal.
Sem contrarrazões.
Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, a teor do que dispõe a Súmula 189 do STJ.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, de acordo com o artigo 932 do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.
A hipótese vertente se enquadra justamente na possibilidade preconizada no preceptivo legal encimado, dado o entendimento deste Sodalício em casos com certa semelhança ao objeto recorrido, razão pela qual dispensável é o julgamento Colegiado do recurso.
No caso, a Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso ingressou com a ação executiva em 13.04.2000, visando a cobrança de crédito tributário proveniente de ICMS, cujo valor do débito à época do ajuizamento da ação era de R$ 694,71 (seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos).
A ação foi recebida em 24.04.2000 e foi determinada a citação da parte executada
A parte executada foi citada por carta, conforme juntada do AR em 04.08.2000 (id. 90576977 - Pág. 2).
Em 09.07.01, a Fazenda Pública requereu a suspensão por 40 (quarenta) dias.
Em 20.02.02, o exequente requereu a penhora do veículo em nome do executado, o que foi deferido pelo magistrado, mas como forma de garantia da execução, contudo restou infrutífera.
Na data de 25.07.02, a Apelante juntos nos autos certidões e/ou matrículas de bens imóveis e requereu vista dos autos para se manifestar, efetuando carga em 29.04.04 e apresentando pedido de penhora de um microônibus em 20.12.04.
O juiz deferiu o pedido de penhora em 03.08.05, contudo não fora cumprida.
Em 28.03.2012, o exequente foi instado a se manifestar e, apenas 13.11.14 requereu nos autos a expedição de ofício a Receita Federal, requisitando cópias da últimas Declarações de Ajuste Anual do executado, que fora deferido pelo magistrado em 07.06.16, nos seguintes termos:
1 – Defiro o pedido de informações à Receita Federal com relação aos devedores (fls. 111/114), e, em face à implementação do sistema INFOJUD, procedo, desde já, à consulta, cujas informações deverão ser arquivadas em pasta própria, como determina a CNGC.
2 – Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10(dez) dias, requerer O que entender de direito.
3 — Não havendo manifestação da parte exequente, aguarde-se em cartório, pelo prazo de 01 (um) ano.
4 - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem manifestação da parte exequente, arquive-se os autos pelo prazo de 05(cinco) anos.
5 — Decorrido o prazo do item “4”, dê-se vista à parte exequente para manifestar sobre a prescrição intercorrente, tudo nos termos do art. 40 da LEF e seus parágrafos.
A Fazenda Pública se manifestou em 08.08.16, requerendo juntada de informações sobre o Imposto de Renda vindas da Receita Federal.
Em 19.06.19, a Fazenda Pública requereu diligências judiciais para que sejam constritos eventuais bens encontrados por meio dos sistemas SREI e SERASAJUD.
Em 17.07.20, ao invés de acolher o requerimento supra, o magistrado a quo reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, consignando que “ até a presente data não existe nos autos constrição de bens em valor suficiente para garantir a dívida”.
Contra o ato sentencial, insurge-se o ente público federativo, pretendendo o prosseguimento da execução fiscal, fundada a pretensão recursal no fato de não ter agido com inércia, atribuindo a vagarosidade na movimentação do feito à Justiça.
Preambularmente, insta consignar que a presente execução fiscal foi proposta em 20/01/2005, ou seja, antes do advento da Lei Complementar no 118/2005 (09/06/2005).
Sobre o assunto, o art. 174 do Código Tributário Nacional, com a redação anterior ao advento da Lei Complementar no 118/05 estabelecia que o prazo prescricional tributário de cinco anos passava a fluir com a constituição do crédito tributário e se interrompia com a citação do devedor, como se vê:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
Pois bem.
Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.
Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Ações de Execuções Fiscais, nos termos do art. 40, § 4o da LEF. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
Logo, de se ver que os autos estão tramitando há mais de 21 (vinte e um) anos, sem que o objeto da execução fosse definitivamente satisfeito, o que propicia o reconhecimento da prescrição e, por via de consequência, a extinção da ação executiva.
Isso porque, de se concluir o apelante estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, pois, conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo REsp 1.340.553/RS (temas 567 e 571) “o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”.
Assim, por mais que a Fazenda Pública tenha realizado novas tentativas de localização de bens penhoráveis durante os intervalos acima mencionados, todas restaram inexitosas, não se prestando a interromper o prazo prescricional.
Logo, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, decidida em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.
Portanto, decorrido lapso temporal, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.
Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo.
Intime-se.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
Às providências.
Cuiabá-MT, 08 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado